Tribunal: TJES
Processo: 0003571-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003571-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR MUNIZ BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003571-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR MUNIZ BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – LATROCÍNIO TENTADO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003571-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR MUNIZ BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela defesa de IGOR MUNIZ BATISTA, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 12 de março de 2021, por volta das 19h10min, o denunciando Igor Muniz Batista e um comparsa até o momento não identificado, agindo de comum acordo, dirigiram-se até a Rua Joaquim Bahiense, no Bairro Paul, município de Vila Velha/ES, utilizando-se de uma motocicleta de cor prata e, simulando estarem armados, subtraíram um aparelho celular Motorola G8 Play de Fernanda Nunes Pires, um aparelho celular Motorola E6 Play de Marcela Gave dos Santos, e também um aparelho celular Iphone 6 Plus, IMEI 358607072688971, de Suélen de Souza Barbosa Leão.

Por sua vez, na manhã de 24 de março de 2021, por volta das 07h30min, o denunciando Igor Muniz Batista, agindo de forma consciente e voluntária, dirigiu-se até a Rua Senador Monjardim, no Bairro Argolas, neste município e comarca, à procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo no local.

Versam os autos que o denunciando conduzia uma motocicleta Yamaha de cor branca e placa alfanumérica RBD7 A04, quando avistou Liomar da Penha Conceição, Cabo da Polícia Militar e mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de uma arma de fogo (tipo revolver), anunciou o "assalto", dizendo os seguinte: “Coroa, passa o celular!”.

Consta que a vítima reagiu a açao criminosa, identificando-se como policial e dando voz e prisao para Igor, sendo que este por sua vez jogou a motocicleta contra o ofendido, entrando em luta corporal com Liomar, de sorte que em determinado momento, o policial sacou sua pistola Taurus modelo PT 640, calibre .40, numero de série SCX55482 1, ocasião em que Igor efetuou diversos disparos, a atingindo o pescoço e a mao e direita de Liomar (Laudo de fls. 115), enquanto que o denunciando fora atingido no pé em razão de disparo efetuado pelo próprio ofendido.

Ato contínuo, o denunciando subtraiu a referida arma de fogo da vítima e empreendeu fuga imediata do local em direçao ao bairro Sao Torquato, utilizando-se da motocicleta supramencionada, deixando para trás um aparelho celular que caiu de seu bolso.

Revelam os autos que a vítima foi socorrida por um popular que passava pelo local e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Posteriormente, no dia 25 de março de 2021, em horário não especificado nos autos, após a realização de diversas diligências e investigações, Policiais Civis localizaram o denunciando na residência de propriedade de Luiz Fernando Matias Coitinho, situada na Rua das Anêmonas, nº 20, no Bairro Porto de Cariacica, município de Cariacica/ES.

No cômodo onde fora detido Igor, os referidos Policiais localizaram no interior de uma "pochete" de cor vinho a pistola mencionada alhures que o denunciando subtraiu de Liomar, além de documentos pessoais, 01 (um) aparelho celular Iphone 6 Plus. IMEI 358607072688971 e 03 (três) "buchas de maconha".

Ressalta-se que o revólver calibre .32 utilizado pelo denunciando também fora localizado e devidamente apreendido em outra oportunidade (BU no 44614121).

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando confessou as práticas delituosas, detalhando, inclusive, todos os atos posteriores ao roubo praticado em desfavor de Liomar e admitindo que o Iphone 6 Plus era produto de um roubo praticado por ele próprio (fls. 42/44).

Ao comparecer à Delegacia de Polícia, a vítima Liomar da Penha Conceição reconheceu de forma inequívoca o denunciando como sendo o autor do roubo praticado em seu desfavor (cf. auto de reconhecimento indireto de fls. 112).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 53, do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 54, e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 55, e laudo de exame de lesões corporais de fls. 115.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, §2º, inciso II (vítima: Suélen de Souza Barbosa Leão e outras); 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (vítima: Liomar da Penha Conceição); artigo 12 da Lei no 10.826/03 e artigo 28 da Lei no 11.343/06, devendo o mesmo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido Julgado procedente.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 03 (três) meses de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, (vítimas Fernanda, Marcela e Suélen); no art. 157, “caput”, (vítima Valdevir); no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima PM Liomar), tudo na forma do art. 71 (5x), todos do Código Penal Pátrio; e no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

A defesa sustentou, preliminarmente, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É inviável, porém, o acolhimento da tese, uma vez que a questão se encontra, hodiernamente, em debate no Supremo Tribunal Federal e, enquanto não encerrado o julgamento, mantém-se o posicionamento de que o dispositivo tipifica crime e é constitucional.

A defesa sustenta, ainda, a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade do conjunto probatório.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, pelos Boletins Unificados, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Lesões Corporais, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, transcrevo:

LIOMAR DA PENHA (vítima, em juízo): “que saiu às 5h da manhã para pescar e às 7h estava retornando para casa; que entrando no bairro Argolas, foi abordado por um rapaz de moto, que lhe apresentou uma arma de fogo na cintura; que por ser Policial Militar, o depoente reagiu e houve disparos de arma de fogo, tendo sido alvejado na mão e depois o assaltante lhe retirou a arma e, após o depoente estar no chão alvejado na mão, recebeu um disparo no pescoço, então o assaltante empreendeu fuga de posse da arma de fogo do depoente, de propriedade da PMES; que o depoente foi socorrido por um transeunte; que foi levado ao Hospital São Lucas pelo carro do popular; que os policiais foram até o hospital e o depoente apontou nas fotografias quem foi o autor do delito; que fez o reconhecimento por meio de fotografia; que apresentado o acusado IGOR, presente em audiência, sentado atrás do depoente, o reconhece sem qualquer dúvida; que encontrou um celular deixado por Igor e o recolheu, tendo o entregue para a PM; que sua arma de fogo foi apreendida por policiais da Patrimonial; que apenas um assaltante lhe rendeu; que Igor estava sozinho; que entrou em luta corporal com o acusado e um disparo acertou sua mão direita, e, no chão, foi atingido novamente no pescoço; que não conhece o outro acusado, Roger; que Igor pilotava uma moto branca na hora do latrocínio tentado; que Igor também foi alvejado, na perna; que a luta corporal era um confronto de frente e o depoente caiu ao chão, tendo se ralado; que o acusado Igor lhe deu um tiro na mão com a pistola do depoente; que o Igor estava com o revólver; que o Igor sacou o revólver na hora do delito; que o depoente sacou a arma primeiro; que o depoente narrou direitinho como era a arma de fogo portada por Igor e essa arma foi apreendida pela PM; que quando Igor levantou do chão, deu mais um disparo no depoente, com a sua arma da PM; que o depoente, antes disso, tinha alvejado o Igor; que Igor tentou ligar a moto várias vezes, antes de sair; que ficou dois dias e meio no hospital; que os tiros que recebeu tiveram entrada e saída; que não sabe informar se a internação se deu em enfermaria ou UTI (...)

PM JEIR JORGE BASTOS FILHO: que a equipe do depoente, em diligências, logrou êxito em recuperar a arma de fogo utilizada na tentativa de latrocínio e na parte da noite, a Patrimonial conseguiu deter IGOR; que Igor deu informações e a arma de fogo foi encontrada na casa do 'PIU', amigo do acusado Igor; que conseguiram manter contato com 'PIU' e pediram apoio do CPU; que 'PIU' é o ROGER VICTOR; que seu colega de equipe fez algumas perguntas para Roger, tomando por base as informações obtidas na noite anterior, que ocorreu a prisão de Igor; que queriam saber de Roger informações sobre a motocicleta usada quando do momento delitivo; que entraram em contato com Cláudio da Patrimonial e conduziram Roger para ser ouvido na delegacia; que conduziram Roger sem uso de algemas, eis que ele foi por boa vontade; que Roger foi ouvido pela equipe da Delegacia Patrimonial; que outra equipe do depoente foi responsável por apreender a arma de fogo; que outra equipe participou da questão da moto, não tendo o depoente participação; que a equipe do depoente trabalhou em um dia e no dia seguinte, deram continuidade às diligências; que a arma de fogo era de calibre .32 com dois estojos deflagrados no artefato e isso consta na ocorrência; que a forma atuada por seus colegas de equipe está na ocorrência; que o depoente não presenciou a ocorrência da apreensão da arma; que Igor mencionou que a arma estava na casa do Roger e foi assim que chegaram até o Roger; que não tem condições de dizer se foi essa arma de fogo que alvejou Igor e vítima PM Liomar; que o Igor só informou que a arma de fogo utilizada no roubo estava na casa do Roger; que a equipe estava de prontidão por 24h; que alguns descansavam e outros continuavam aquilo que já estava sendo feito; que não sabe informar exatamente a quantidade de horas de serviço ao todo, mas acredita que não tenha ultrapassado vinte e quatro horas (...)

PM JORGE LUIS WINDLER: que tomaram conhecimento da tentativa de latrocínio a um colega Policial Militar, ocorrido em Vila Velha; que o pessoal da P2 apreendeu uma arma de fogo no bairro Santa Luzia; que fizeram levantamento de dados e tomaram conhecimento que Roger, vulgo 'Piu' teria tido participação e que a arma estava com ele; que foram até a residência de Roger e ele informou que teria emprestado a arma de fogo para o Igor e levado a motocicleta para a oficina, para a realização de modificação nas características; que conduziram Roger à delegacia, para prestar esclarecimentos; que um revólver foi apreendido na casa de Roger por outra equipe, dia anterior; que a moto foi localizada perto da casa de Roger, numa oficina; que a participação de Roger teria sido emprestar a arma de fogo para o roubo e levar a motocicleta utilizada para a oficina; que ambos os acusados são conhecidos das práticas de roubos; que as informações a este respeito que o depoente tomou conhecimento são genéricas, até porque a investigação mesmo ficou com a Patrimonial (...)

PM THIAGO DE ALMEIDA PEREIRA: que recebeu informação do que tinha acontecido no bairro Argolas e nesta informação, também falava do suspeito de praticar o crime; que tinha informação sobre o local em que ele estava e para lá se dirigiram; que testemunhas informaram que realmente o autor do crime, Igor, esteve no local, mas já não estava mais quando sua equipe chegou; que numa casa próxima a essa, abandonada, encontraram a arma de fogo calibre .32; que neste dia, o depoente não teve informações sobre uma pessoa de alcunha 'PIU'; que receberam informações do serviço reservado da Patrimonial que Igor estava escondido na casa de um amigo, mas chegando lá, ele não estava, só que na casa ao lado, abandonada, estava o artefato bélico; que não se recorda o nome da rua dessas duas casas; que com detalhes, não consegue descrever a casa; que não tinha muro, era um quintal aberto, com algumas casas; que a casa em que a arma foi encontrada não era habitada, estava vazia; que na outra casa, nem chegaram a adentrar; que não sabe de quem é essa arma; que o PM Natanael participou das diligências junto com o depoente; que não se recorda qual policial que encontrou a arma de fogo; que estavam em três viaturas nessa situação e não se recorda qual militar a encontrou (...)

PC LUZIELLO BRUGNARA: que foi convidado a participar das buscas, em Cariacica; que o indivíduo estava escondido em algum bairro de Cariacica; que conseguiram informações de que ele estava em Santa Luzia; que apreenderam uma arma de fogo que pertencia ao militar vítima do latrocínio tentado; que não encontraram IGOR em Santa Luzia, Cariacica, mas receberam informações, neste local, de que ele provavelmente estaria em Santa Leopoldina, então para lá se dirigiram; que lá, o acusado também empreendeu fuga e não o encontraram; que já era madrugada, se não se engana; que quando iam para Serra, os militares o prenderam; que agora lembrou direito da história da Serra, é que a pessoa que o deu cobertura estava no DPJ da Serra prestando depoimento; que a arma de fogo foi apreendida e Igor foi detido; que Igor foi conduzido até a Delegacia; que o PC Mário participou das mesmas diligências que o depoente, conjuntamente (...)

PC MÁRIO PRADO CELESTINO: que um Policial Militar do serviço reservado sofreu um roubo que culminou em luta corporal e os dois envolvidos (vítima e assaltante) saíram baleados com a arma do policial, arma esta que também foi roubada; que entrou na investigação e identificou os acusados e fizeram levantamentos em buscas dos acusados, procurando-os nos locais mais prováveis que eles estariam, como nas casas dos pais; que foram num Sítio em Santa Leopoldina e uma casa em André Carloni e depois descobriram que o assaltante estava em Porto Belo, Cariacica; que encontraram IGOR, com a perna baleada e sangrando e apreenderam, ainda, a arma de fogo do policial; que Igor ainda falou que não matou o policial porque não quis, eis que teve a oportunidade; que não se recorda de mais nada apreendido, além da arma do PM; que sua participação foi basicamente isso que relatou; que não consegue reconhecer o acusado, presente em audiência, pois não se recorda; que o dono da casa, que estava dando abrigo a Igor, também foi conduzido (...)

VÍTIMA FERNANDA NUNES PIRES: que estava junto com a sua companheira MARCELA e estavam indo para a casa da SUÉLEN; que Suélen estava chegando do serviço com a companheira dela também; que 'eles' passaram por todas de moto; que subiram a ladeira e 'eles' voltaram de moto, mas só um desceu, com a mão na cintura; que não sabiam se era uma arma ou não; que esse indivíduo anunciou o assalto dizendo 'perdeu, perdeu' e recolheu os aparelhos celulares; que a depoente trabalha no hospital Jaime; que esse rapaz tirou o celular da depoente e o de sua companheira; que a depoente até tirou o celular da mão da filha da amiga, porque ela ficou com medo e a depoente também; que até tentou olhar para ele, mas ele determinou que não olhassem, então obedeceram; que os telefones celulares não foram recuperados; que o celular da depoente valia R$1.300,00; que o celular da Suélen era um iPhone; que o celular da Marcela era cerca de R$1.200,00; que não anotaram placa, porque mandaram ninguém olhar; que ambos usavam capacetes; que só lembra da cor da pele do indivíduo, sendo moreno; que era noite, por volta de 19h30 e 20h; que o que estava pilotando falou 'perdeu'; que perguntado se percebeu se o agente que desceu estava armado, respondeu que não; que perguntado se ele fez menção de arma, respondeu que não; que não viu rostos e características; que foi tudo muito rápido; que a moto era escura e alta; que não sabe a placa; que não olharam porque avisaram para não olhar, caso contrário atirariam; que a Polícia foi acionada; que foram na Delegacia registrar ocorrência; que foram todas juntas; que não lhe apresentaram fotografias na delegacia (...)

VÍTIMA MARCELA GAVE DOS SANTOS: que a depoente mora junto com a vítima FERNANDA; que SUÉLEN e sua companheira lhes convidaram a ir na casa delas e aceitaram; que subiram um morrinho e uma moto veio e fez o contorno; que suspeita que os indivíduos que estavam a bordo ficaram vigiando; que assim que Suélen e a companheira desceram do carro para adentrarem na residência, foram abordadas; que o assalto foi anunciado e o garupa desceu e ficou de frente para a depoente; que esse garupa tinha um piercing na sobrancelha, com risquinhos e uma tatuagem no braço; que sua filha é menor e estava junto; que sua filha não queria entregar o celular e o enfiou na bolsinha; que a sua filha tem doze anos de idade; que a moto era uma XL e determinaram que não olhassem para trás; que mais a frente, viu que eles tentaram assaltar a moça da casinha de ração, mas ouviu ela dizer que não tinha nada; que esses dois indivíduos estavam rotineiramente praticando assaltos na região; que o garupa colocou a mão na cintura e ameaçava; que falavam 'perdeu' e quando foram embora, 'não olha para trás!'; que a filha da depoente viu uma foto do rapaz que desceu da garupa e ainda falou 'mãe, foi ele que assaltou a gente!'; que esses rapazes roubavam no bairro 'direto'; que quem lhe rendeu tinha a pele mais clara e o rosto mais fino; que NÃO reconhece a pessoa de fl. 50 como sendo quem lhe rendeu; que o outro rapaz não tinha a cor clara; que era noite e estava escuro; que apresentada a fotografia de fl. 55, também NÃO o reconhece; que só reconhece a sobrancelha com risquinho e piercing nela e uma tatuagem no braço; que não se lembra do rapaz de fl. 50; que foi à delegacia e registrou ocorrência do roubo; que na delegacia não lhe foram apresentadas fotografias; que estavam a bordo de uma moto grande; o advogado quer consignar que a vítima não conseguiu identificar a pessoa de fotografia de fl. 55 como sendo um dos autores do roubo”.

VÍTIMA SUÉLEN DE SOUZA BARBOSA LEÃO: que foi vítima do roubo de um celular e seu prejuízo foi de aproximadamente R$3.500,00; que estava com Fernanda e Marcela quando foram assaltadas; que a depoente estava chegando do serviço e voltou para o carro porque tinha esquecido o celular nele; que viu os assaltantes na moto subindo e depois eles desceram e anunciaram o assalto, falando 'perdeu, perdeu'; que a depoente até achou que fosse algum conhecido fazendo uma brincadeira; que os telefones de suas amigas também foram levados; que o rapaz mandou que a depoente não olhasse para ele e, ficou tão nervosa que obedeceu, então não se recorda de características; que o assaltante usava uma camisa branca, mas nenhuma característica relevante; que foi até a delegacia; que não lhe apresentaram fotos; que não se lembra da cor da moto; que os assaltantes disseram para não olharem, caso atirariam, então não observou nada da moto (...)

VÍTIMA VALDEVIR SEVERINO RODRIGUES: que no dia dos fatos, estava na frente da oficina e não costuma acontecer 'isso' lá; que uma pessoa lhe abordou e falou 'passa o telefone!' e como o depoente não tinha entendido, esse indivíduo levantou a camisa e mostrou que estava armado; que o assaltante ainda chegou a roubar outras pessoas depois; que um colega do depoente olhou e o assaltante falou 'não olha não, senão vou atirar em você!'; que o telefone do depoente era avaliado em R$550,00; que o depoente teve seu telefone restituído por volta de meio dia; que o Policial lhe telefonou e avisou da recuperação da res; que foi assaltando por uma única pessoa, que estava abordo de uma motocicleta; que a moto era grande e parecia ser uma Bross de cor avermelhada; que não tem qualquer constrangimento em prestar depoimento na frente dos acusados, tampouco de virar para trás visando identificar quem lhe roubou; que virando para trás e analisando os réus, tem a dizer que 'ele aqui, da direita' (apontando) foi o autor do roubo a pessoa pela vítima identificada é o acusado IGOR, como dito pelo advogado de defesa e promotor de justiça ~ que não sabe de qualquer episódio posterior a seu roubo; que o policial lhe contou dentro da viatura que houve outras vítimas; que Igor estava com o capacete levantado, não era só a viseira; que Igor é bem grandão e conseguia ficar em pé na moto, que era grande; que não está supondo que Igor que lhe assaltou, está afirmando isso; que foi na delegacia; que não lhe foram apresentadas fotografias; que foi ouvido no mesmo dia em que foi roubado, na parte da tarde; que só prenderam Igor depois desse dia; que durante o roubo, Igor permaneceu na moto, com os pés no chão; que não ficou olhando Igor depois do roubo, porque ele lhe coagiu nesse sentido; que um rapaz lhe contou que também foi vítima, mas não sabe o nome dele, porque não o conhece; que foi roubado e Igor seguiu sentido bairro Paul; que não olhou Igor no olho para não dar a entender que estava o afrontando, ainda mais que ele estava armado (...)

Verifica-se, inicialmente, que, no dia 12/03/2021, as vítimas Fernanda, Marcela e Suélen sofreram subtração se seus aparelhos celulares.

Posteriormente, no dia 24/03/2021, Valdevir também foi vítima de roubo, tendo seu telefone levado.

Ainda no dia 24/03/2021, o denunciado, Igor, se aproximou da vítima Liomar, armado e a bordo de uma motocicleta branca, momento em que anunciou o assalto.

A vítima, por ser militar e por também estar armado, deu voz de prisão ao réu, fato que resultou em luta corporal, na qual dois disparos atingiram a vítima, no pescoço e na mão.

Por fim, restou esclarecido que, quando Igor foi localizado e detido pela Polícia Civil, estava de posse de uma pochete de cor vinho, na qual havia um telefone celular, a arma de fogo do policial Liomar e 3,9 gramas de maconha.

Diante desse contexto, restou exaustivamente demonstrado, nos autos, notadamente por meio dos depoimentos prestados, que o apelante praticou os crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, (vítimas Fernanda, Marcela e Suélen); no art. 157, “caput”, (vítima Valdevir); no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima PM Liomar), tudo na forma do art. 71 (5x), todos do Código Penal Pátrio; e no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Inadmissível prosperar, assim, os pleitos defensivos para a absolvição e para a desclassificação da conduta tipificada no art. 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, para aquela descrita no inciso I do referido dispositivo legal.

Tampouco pode ser alegada, como justificativa para eventual absolvição, ou para decretação de nulidade da sentença, a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque a autoria foi exaustivamente comprovada por outros meios de prova, notadamente pelos depoimentos colhidos, os quais, de forma harmônica, descrevem os fatos ocorridos.

Ademais, este Tribunal de Justiça acompanha o entendimento de que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legislativa e, existindo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos autos, não há que se falar em nulidade ou absolvição.

Subsidiariamente, a defesa questionou, especificamente, a dosimetria da pena referente ao crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, cometido contra a vítima Liomar.

A magistrada fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela valoração da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências . Vejamos:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que após a vítima se identificar como Policial Militar, o acusado jogou a sua motocicleta Yamaha Bross em cima da vítima e, depois, entrou em luta corporal com esta; quanto aos seus antecedentes, não há como reputá-los de modo negativo, eis que a condenação penal que sofrera (0005501-36.2019.8.08.0012) não tem data do trânsito em julgado registrado nos sistemas e-Jud e SIEP (em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ); sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente; os motivos do crime são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório; as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que mesmo após desferir um tiro no pescoço da vítima, subtraiu a pistola pertencente à PMES; as consequências extrapenais não favorecem ao réu, eis que a vítima é um Policial Militar, que precisou ficar hospitalizado; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; a situação econômica do acusado não ficou comprovada nos autos.

A partir da análise do édito condenatório, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na pena imposta ao réu, em vista da estrita observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo motivos para sua modificação.

Infactível, portanto, se falar em ausência de fundamentação, para exasperar as penas-base.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena intermediária em 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, conquanto a defesa requeira a aplicação de fração maior do que aquela aplicada, o
quantum
de diminuição se mostra escorreito e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Na terceira fase dosimétrica, aplicou-se, corretamente, o previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não pode prosperar, portanto, o pleito defensivo para reforma da dosimetria da pena referente ao crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, cometido contra a vítima Liomar.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em nulidade da ação penal, em decisão manifestamente contrária às provas, ou em reforma da pena, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.